Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO COMO PARÂMETRO. VALOR QUE NÃO CONDIZ COM O TRABALHO REALIZADO PELA CAUSÍDICA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de dívida oriunda da venda de hortifrutigranjeiros à empresa ré/apelada, que fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 344,74.
2. O art. 85, §2o do Código de Processo Civil preceitua que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. De outra banda, o § 8o do mesmo artigo prevê que, dentre outras hipóteses, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
3. No caso concreto, o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais (R$ 344,74) não é condizente com o trabalho efetuado pela causídica, embora se reconheça a baixa complexidade do feito, evidenciada pela ausência de instrução processual e pela agilidade na resolução da demanda, haja vista a decretação da revelia.
4. Apelação conhecida e provida para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.